Tribunal: TJMT
Processo: 1007786-61.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007786-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LISANDRA FLYNN PETTI registrado(a) civilmente como LISANDRA FLYNN PETTI - CPF: 319.315.868-29 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0042-05 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO - RETROATIVIDADE LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA (ART. 106 CTN) – ALCANCE DOS FATOS PRETÉRITOS NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADOS – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Em observância ao disposto no art. 106 do CTN, a superveniência de lei tributária mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 1019718-30.2018.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta contra o agravado Estado de Mato Grosso.

A agravante alega que é parte executada na execução fiscal proposta pelo Fisco Estadual em 04/07/2018, que visa à cobrança de multa no importe originário de R$ 29.833,99, aplicada em junho/2013, referente ao transporte de mercadoria entre seus estabelecimentos desacompanhada de nota fiscal, consubstanciada na CDA nº 2017218552, e que teve origem no Processo Administrativo nº 62146/54/28/2017.

Aduz que
está sendo submetida à exação fiscal ilegal e indevida, considerando que comprovou, de plano, que há norma complementar válida e vigente que a autoriza a realizar transporte interno ou interestadual dos Caixas Eletrônicos, suas partes, peças e os materiais de uso e consumo necessários à sua manutenção, entre seus próprios estabelecimentos, portando, em substituição às notas fiscais comumente utilizadas em operações de contribuintes do ICMS, a Guia de Remessa de Mercadoria – GRM - como documento fiscal
, qual seja o Protocolo nº 29/2011.

Relata que o referido Protocolo nº 29/2011, do qual o Estado do Mato Grosso se tornou signatário em 25/04/2016, por intermédio do Protocolo CONFAZ nº 44/2016 – possui efeito retroativo, nos termos do que dispõe o art. 106, inciso II, alínea
“c”
do CTN, citando precedente deste E. Tribunal de Justiça, o que configura a relevância da fundamentação.

Afirma que se não for concedido o efeito suspensivo estará sujeita ao risco de adoção de medidas coercitivas, tais como anotação no Relatório de Situação Fiscal, apontamento no CADIN Estadual, negativa à expedição de CPD-EN Estadual, entre outros, impedindo-lhe de renovar sua certidão de regularidade fiscal, sem a qual estará sujeita ao risco de não poder obter regimes especiais, bem como de não poder arquivar alterações contratuais na Junta Comercial, averbar alterações de propriedade perante o Registro Imobiliário, e, principalmente, terá obstada toda a sua atividade institucional, que depende intrinsecamente da prova de sua regularidade fiscal, o que lhe causa imensuráveis prejuízos.

Ao final, requer a procedência do recurso para que a exceção de pré-executividade seja acolhida para declarar a inexigibilidade da cobrança da multa na CDA nº 2017218552.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 208381182), t
ão somente no ponto em que indeferiu a justiça gratuita à agravante.

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram acolhidos para
“atribuindo-lhes efeitos infringentes, corrigir o erro material apontado (...) e suspender o trâmite da execução fiscal n° 1019718-30.2018.8.11.0041, até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento”
(Id. 211307279).

Nas contrarrazões, o agravado sustenta a impossibilidade de discussão da matéria em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 214013692).

A Procuradoria-Geral de Justiça alega a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 217855683).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que tinha por objetivo desconstituir a multa no valor
R$ 29.833,99,
aplicada pelo Estado de Mato Grosso
em junho/2013, referente ao transporte de mercadorias entre os estabelecimentos da agravante, desacompanhada de nota fiscal.

A decisão de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não há nulidade na multa aplicada pelo ente público, vez que a legislação estadual determinava o transporte de mercadorias entre os mesmos estabelecimentos acompanhados de nota fiscal.

O agravo de instrumento deve ser provido.

Na origem, a exceção de pré-executividade oposta veicula, tão somente, insurgência relativa à aplicação da legislação mais benéfica (qual seja, o
Protocolo CONFAZ nº 29/2011
) que, uma vez aplicada, afastaria a penalidade.

Dito isso, entendo que a controvérsia, longe de demandar dilação probatória, reclama mero pronunciamento acerca da possibilidade de aplicação da legislação superveniente, sem resvalar em questões para cujo deslinde exigir-se-ia a abertura de instrução.

In casu
, observa-se que a agravante é pessoa jurídica de direito privado, atuante no seguimento de exploração de serviços na área de planejamento e desenvolvimento de tecnologia bancária, por meio dos caixas eletrônicos denominados
“BANCOS 24 HORAS”
.

No dia 23/06/2013, a agravante remeteu caixas eletrônicos denominados
“BANCOS 24 HORAS”
para o Estado de Mato Grosso e, para tanto, emitiu apenas a Guia de Remessa de Material – GRM, conforme previsto na cláusula primeira do Protocolo CONFAZ nº 29/2011, que autorizava aos estabelecimentos de tecnologia bancária,
em vários Estados
, a utilizar a Guia de Remessa de Material – GRM, em substituição a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, para acobertar as operações de remessa de bens do seu ativo e de materiais de uso ou consumo entre seus estabelecimentos.

De fato, na data do fato gerador (23/06/2013), o Estado de Mato Grosso ainda não era signatário do Protocolo CONFAZ nº 29/2011, de modo que, ao adentrar no território mato-grossense, a agravante teve os seus bens apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 1061352, em razão da constatação de que a operação não estava acobertada por documento fiscal exigido na legislação estadual (Nota Fiscal).

Em razão disso, o Fisco Estadual aplicou a multa no valor
originário de R$ 29.833,99,
a qual foi inscrita na CDA nº 2017218552, objeto do processo administrativo nº 62146/54/28/2017 e da execução fiscal n.º 1019718-30.2018.8.11.0041.

Ocorre que, antes do julgamento do processo administrativo e do ajuizamento da execução fiscal, o Estado de Mato Grosso, por meio do Protocolo CONFAZ nº 44/2016
aderiu ao Protocolo ICMS nº 29/11, de 13 de abril de 2011 da CONFAZ (25/07/2016).

Dessa forma, com razão a agravante ao defender a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao caso concreto, para afastar a multa imposta, nos termo do artigo 106, II, alínea
“c”
do CTN.

Como regra, a lei tributária produz efeitos para o futuro, sem alcançar fatos ocorridos antes do início de sua vigência. No entanto, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, expressamente prevê hipóteses de retroatividade da lei mais benigna aos contribuintes e responsáveis.

Na hipótese, oportuno destacar o disposto na alínea “b” do inciso II do referido dispositivo legal:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

(...)

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b)
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo
;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”

É o que ocorre no caso em análise, vez que antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal – que ocorreu em 2018 -, o Estado de Mato Grosso aderiu ao Protocolo ICMS nº 29/2011 da CONFAZ, em meados de 2016, não sendo mais exigível a emissão de Nota Fiscal para o transporte dos caixas eletrônicos, desde que acompanhados da Guia de Remessa de Material – GRM, como foi na espécie.

Dessa forma, não há razoabilidade para não se aplicar a lei posterior e mais benéfica à agravante, vez que não houve fraude ou falta de pagamento de tributo, mas apenas a aplicação de uma legislação que já estava em vigor em outros Estados aderentes do Protocolo CONFAZ nº. 29/2011, não podendo o contribuinte ser prejudicado pela morosidade do Estado em aderir ao referido protocolo.

Portanto, a lei posterior mais benéfica deve retroagir para alcançar o fato pretérito, a fim de tornar sem efeito a multa aplicada pelo transporte de mercadoria entre os estabelecimentos da mesma titularidade, somente portando a guia GRM.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CARIMBO NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – REVOGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – RETROATIVIDADE LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA (ART. 106 CTN)– RECURSO DESPROVIDO.
A teor do disposto no art. 106 do CTN, a superveniência de lei tributária mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória.
”
(TJ-MT 00013022220158110078 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REMESSA DE BENS DO ATIVO “CAIXAS ELETRÔNICOS” POR EMPRESA DE TECNOLOGIA BANCARIA ACOMPANHADO DE GUIA DE REMESSA DE MATERIAL (GRM) – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ADESÃO POSTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO AO PROTOCOLO ICMS 29/11 DA CONFAZ QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DA GUIA DE REMESSA DE MATERIAL (GRM) EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA FISCAL MODELO 1 OU 1-A, OU DA NOTA FISCAL AVULSA – POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE – APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA (ART. 106, II, B, CTN) – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do Protocolo nº 29/2011 da CONFAZ os estabelecimentos da Tecnologia Bancária S/A foram autorizados, em vários Estados, a utilizar a Guia de Remessa de Material - GRM em substituição a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, para acobertar as operações de remessa de bens do seu ativo e de materiais de uso ou consumo entre seus estabelecimentos.

O Estado de Mato Grosso, se tornou signatário do Protocolo nº 29/2011 da CONFAZ em 25/07/2016, por meio do Protocolo CONFAZ nº 44/2016, de modo que a emissão de Nota Fiscal deixou de ser considerada exigência para o transporte dos caixas eletrônicos denominados “BACOS 24 HORAS” pelos os estabelecimentos da Tecnologia Bancária S/A a partir desse momento.

Ainda que a multa por descumprimento de obrigação acessória (ausência de nota fiscal) tenha sido lavrada antes da adesão de Mato Grosso ao Protocolo nº 29/2011 da CONFAZ, é possível a aplicação dessa legislação ao fato pretérito, quando o lançamento não estiver sido julgado de forma definitiva, quando o ato não for fraudulento e não tenha implicado em ausência de pagamento de tributo (artigo 106, II, “b”, CTN)
.”
(N.U 1010268-12.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL – DISPENSA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) - REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - RETROATIVIDADE LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA – ENTENDIMENTOS DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
De acordo com o entendimento pacífico no STJ a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória
.”
(N.U 1011547-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021) (g.n.)

Portanto, a aplicação da legislação tributária ao fato pretérito é medida que se impõe, afastando, consequentemente, a multa aplicada e cobrada em razão da não emissão de nota fiscal, uma vez que essa obrigação acessória deixou de existir em relação à operação descrita nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, declarar a inexigibilidade da multa descrita na CDA nº 2017218552 e, consequentemente, extinguir a Execução Fiscal n.º 1019718-30.2018.8.11.0041, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024